Tribunal: TJDFT
Processo: 0701060-63.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINA PRAZO PARA OPÇÃO POR PROVENTO. FALTA DE ACESSO AOS AUTOS. PREJUÍZO A DEFESA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PROVENTOS. EXIGÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que deferiu a antecipação de tutela, assegurando a possibilidade da autora, ora agravada, de acumular proventos de aposentadoria relativos ao cargo de professora da Secretaria de Estado de Educação, com a remuneração percebida pelo emprego público que ocupa na CONAB, e determinando a suspensão do processo administrativo 00080-00191309/2019-20. Argumenta que o Decreto n. 35.956/54 regulamentou a acumulação de cargos e definiu o conceito de cargo de natureza técnica, que é aquele que exige formação de nível superior. Alega ser incabível, no caso, a antecipação de tutela, pois esgota em parte o objeto da ação. Liminar não concedida (Id. 18183042). Sem contrarrazões.
2. Perde o objeto o agravo interno que tem como objetivo a alteração de decisão quando o Colegiado apreciará o mérito do recurso. Agravo interno prejudicado.
3. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Malgrado os argumentos da parte agravante, vislumbra-se que estavam presentes os requisitos para deferimento da tutela antecipada, como fez o juiz de origem. Compulsando os autos (no 0704123-76), verifica-se que a agravada foi aposentada em 2003 do cargo de professora e readmitida, em 2008, no cargo de assistente de recursos humanos da CONAB. Além da alegação de decadência e licitude de acumulação de proventos, a agravada argumenta que se encontra sem acesso eletrônico ao processo administrativo, de forma que há efetivo prejuízo a sua defesa.
5. Assim, entendo que a antecipação de tutela concedida pelo juízo de origem deve ser mantida até a instrução dos autos e análise sobre a possibilidade ou não de cumulação dos cargos.
6. Agravo Interno PREJUDICADO. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários à míngua de contrarrazões. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.